Tribunal: STF
Processo: HC 221587
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Jaques Horn, Rodrigo Modesto de Abreu, Gluglielmo Noya, Daniel Junqueira Pinto Hermeto, Mario Girasole, Jorge Sole Rafols e Leonardo de Carvalho Capdeville, contra decisão da RHC 159.012/PE (documento eletrônico 4).



    Os impetrantes sustentam, em síntese, que:



    “1. Imputação indistinta a SETE diretores estatutários de Sociedade Anônima, sediada no Rio de Janeiro, da suposta prática de crime fiscal em Pernambuco, onde há filial provida de gestores próprios. 



    2. Infundada presunção aleatória de ingerência e domínio, até de diretor de marketing da TIM S.A., sobre os fatos supostamente praticados no âmbito fiscal da filial pernambucana.



    3. Inexistência de qualquer procedimento investigatório criminal que pudesse proporcionar uma adequada apuração preliminar da suposta ilicitude dos fatos e seus eventuais responsáveis, e, consequentemente, viabilizar uma ação penal consentânea com os ditames constitucionais e legais.



    4. Denúncia amparada em mera conjectura inconceptível e cuja narrativa acusatória é incompreensível e inviabilizadora, portanto, do exercício da ampla defesa e do devido processo legal.



    5. Ausência de qualquer possibilidade concreta de prejuízo fiscal à Fazenda Pública de Pernambuco, principalmente em razão da garantia bancária integral (principal e acessórios) consignada ao Juízo Fazendário e formalmente aceita pelo ente credor.



    6. Coação ilegal iminente e periculum in mora concernente à determinação da citação para a apresentação de respostas à acusação em ação penal iniciada com o recebimento de peça acusatória que deixou de indicar minimamente quem teria agido de tal ou qual maneira.



    7. Criptoimputação, ausência de qualquer mínima individualização das condutas e falta de justa causa que inviabilizam a ação penal. Violação a inúmeros precedentes deste E. STF.



    […]



    No presente caso, à luz dos parâmetros doutrinários e jurisprudenciais aduzidos, verificar-se-á que a denúncia é inegavelmente genérica e, portanto, inadmissível, pois, não há uma ínfima demonstração do nexo causal que estabeleça relação de causa e efeito entre condutas omissivas ou comissivas atribuíveis aos Pacientes e o suposto resultado ilícito delas decorrentes. Aqui, a denúncia não ultrapassa os limites do óbvio e tão somente vincula o cargo de diretor estatutário dos Pacientes com a sociedade. 



    Conforme será amplamente evidenciado, a pálida tentativa de exposição fática, que verdadeiramente é a única referência feita na denúncia ao suposto envolvimento dos ora Pacientes com o alegado resultado penalmente relevante a eles imputado, carece da necessária individualização, ainda que minimamente, das suas condutas para que se possa verificar adequadamente a eventual autoria ou participação mediante a devida subsunção de seus comportamentos ao tipo penal em termos objetivos e subjetivos. 



    […]



    Portanto, Excelência, como se vê, em descompasso com a jurisprudência desta Corte Suprema, a c. Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a lacônica denúncia, oferecida pelo Ministério Público de Pernambuco, estaria apta a suportar a responsabilização penal pretendida, ignorando, contudo, que o órgão acusatório declinou do seu irrefutável dever de expor de modo suficiente e adequado a conduta atribuível a cada um dos agentes, o que possibilitaria (inclusive para fins do indispensável exercício do contraditório e da ampla defesa) a identificação do papel que cada um teria desempenhado na prática do suposto fato típico imputado“ (págs. 1-13 do documento eletrônico 1).



    Alega, ainda, que: 



    “Como se não bastassem a inépcia da denúncia e a reprovável tentativa de responsabilização penal objetiva dos Pacientes para fulminar irremediavelmente a ação penal objeto deste writ, a pretensão persecutória penal é, como dito, absolutamente desprovida de justa causa, na modalidade utilidade! 



    A uma, porque o suposto crédito tributário presumidamente oriundo do não recolhimento de ICMS (o que somente existe na imaginativa narrativa acusatória) há muito foi integralmente garantido no âmbito da Execução Fiscal nº. 0017358- 75.2019.8.17.2810, em tramitação na Vara de Execuções Fiscais de Jaboatão dos Guararapes/PE, na qual a empresa opôs Embargos à Execução e apresentou a Apólice de Seguro Garantia nº 066532018000107750004431, emitida pela PAN Seguros, como forma de assegurar a inexistência de qualquer mínimo risco de prejuízo ao Erário (fl. 98 do Doc. 01). 



    A duas, pois a exigibilidade do pretenso crédito fiscal está suspensa sobretudo por se encontrar integralmente garantido mediante instrumento líquido formalmente aceito pela Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco (fl. 120 do Doc. 01)” (págs. 17-18 do documento eletrônico 1). 



    Ao final, pede



    “[...] o deferimento da liminar, em caráter de máxima urgência, para determinar o sobrestamento da Ação Penal nº 0003463-33.2019.8.17.0810, em tramitação na 1ª Vara Criminal de Jaboatão dos Guararapes/PE, até o julgamento definitivo do mérito do presente writ. 



    No mérito, requer-se a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus para determinar o trancamento definitivo da referida Ação Penal, com fulcro no artigo 5º, incisos LIV, LV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, por estar lastreada em denúncia genérica, manifestamente inepta, e carecer de justa causa, na modalidade utilidade, em desrespeito às normas da Constituição Federal e do Código de Processo Penal ” (pág. 22 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Assinalo, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anoto, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, examino a presente impetração.



    Assim, transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. OFERECIMENTO DE GARANTIA NA EXECUÇÃO FISCAL. NÃO EQUIPARAÇÃO AO PAGAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 



    II - In casu, o eg. Tribunal de origem, ao analisar o habeas corpus originário, diversamente do que sustentado pelos recorrentes, consignou existirem elementos suficientes para a continuidade da ação penal, salientando a presença, ao menos em tese, da materialidade e da autoria delitivas, bem como ausentes quaisquer causas que justificassem o trancamento da ação penal na via do mandamus. 



    III - Não há que se falar em inépcia da denúncia por tentativa de responsabilização objetiva dos ora pacientes, por suposta ausência da descrição individualizada da conduta de cada um deles, na medida em que a exordial acusatória, descreveu a conduta dos acusados, detentores de poderes de gestão da sociedade comercial, consistente na sonegação de imposto estadual por meios fraudulentos. 



    IV - Especificamente quanto à imputação na denúncia pela prática de delitos societários o col. Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que ‘a denúncia, na hipótese de crime societário, não precisa conter descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrando o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (HC n. 122.450/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/11/14, grifei). 



    V - Ademais, ‘a garantia do crédito tributário na execução fiscal – procedimento necessário para que o executado possa oferecer embargos – não possui, consoante o Código Tributário Nacional, natureza de pagamento voluntário ou de parcelamento da exação e, portanto, não fulmina a justa causa para a persecução penal, pois não configura hipótese taxativa de extinção da punibilidade ou de suspensão do processo penal’ (RHC n. 65.221/PE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 27/6/2016). 



    Recurso ordinário desprovido. ” (documento eletrônico 4, grifos no original).



    Com efeito, o decisum contestado não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Nessa mesma esteira:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO OU ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DESSAS QUESTÕES NESTA ESTREITA VIA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Quanto às questões referentes à pretensão de desclassificação do crime e absolvição do paciente, impende consignar que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ‘[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). No mesmo sentido: HC 185.633-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma.



    II - O mérito das questões trazidas na presente impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior. A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    III – Agravo ao qual se nega provimento” (HC 214.984-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Ademais, a via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal.



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, CONTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA. I – A via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade recursal. Precedentes. II – Não houve qualquer ilegalidade, no caso sob exame, uma vez que, na sessão de julgamento da ação penal, o advogado e os réus tomaram ciência formal da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Auditoria da 1ª CJM, mas deixaram transcorrer in albis o prazo para interposição de recurso. III – Ordem denegada” (HC 118.915/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma). 



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator